Tribunal: TJMT
Processo: 1044406-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044406-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYRON WYLERSON DA SILVA SANTANA - CPF: 026.525.941-09 (RECORRENTE), TIARA PINTO SALES - CPF: 022.849.931-33 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (RECORRIDO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. POSSE DIRETA E SUPORTE DOS PREJUÍZOS. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECALL
. PRAZO REGULAMENTAR PARA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de apreensão de veículo supostamente irregular, após pagamento de licenciamento e realização de recall, com alegação de despesas e abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente, na condição de possuidor direto e condutor do veículo, possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na atuação estatal ao apreender o veículo por ausência de licenciamento; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária e pela fabricante quanto à comunicação do recall.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O possuidor direto do veículo que suporta os prejuízos decorrentes dos fatos possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não seja o proprietário, conforme demonstração de pagamento de despesas e atuação como condutor autuado.

4.

A legitimidade ativa para pleito de dano moral é reconhecida quando o alegado constrangimento decorre diretamente da esfera pessoal do autor.

5.

O julgamento imediato do mérito é cabível quando a causa se encontra madura, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC.

6.

A apreensão do veículo por ausência de licenciamento, constatada no momento da abordagem, configura exercício regular do poder de polícia, não evidenciando ilegalidade ou abuso por parte dos agentes públicos.

7.

A concessionária e a fabricante não incorrem em falha na prestação do serviço quando comprovam que a comunicação do recall ao sistema RENAVAM ocorre dentro do prazo legal de até 15 dias após a realização do serviço.

8.

A manutenção temporária de restrição no sistema até a efetiva atualização, dentro do prazo regulamentar, não caracteriza ilícito indenizável.

9.

A inexistência de conduta ilícita por parte dos réus afasta o dever de indenizar, ainda que comprovadas despesas suportadas pelo autor.

10.

A ausência de ilegalidade ou falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor direto do veículo que comprova ter suportado os prejuízos possui legitimidade ativa para pleitear indenização.

2.

A apreensão de veículo sem licenciamento vigente constitui exercício regular do poder de polícia e não gera dever de indenizar.

3.

A comunicação de recall realizada dentro do prazo regulamentar de 15 dias afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

4.

A inexistência de ato ilícito impede a condenação em danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa.

O autor narra, na petição inicial e nas razões recursais que efetuou o pagamento do licenciamento do veículo em 02/06/2025 e realizou o “recall” em 03/06/2025, contudo, na madrugada de 08/06/2025 foi abordado em “blitz” policial e teve o veículo apreendido sob a alegação de ausência de licenciamento, e permaneceu retido até 09/06/2025. Sustenta que suportou despesas com guincho, pátio e transporte alternativo, no valor total de R$ 664,47, além de abalo moral, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente; no mérito a presunção de legitimidade veracidade e veracidade do auto de infração; legalidade do ato administrativo, e requereu que o recurso seja improvido.

A empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., nas contrarrazões, defendeu o correto reconhecimento da ilegitimidade ativa e arguiu sua ilegitimidade passiva, no mérito diz que o lançamento do recall foi realizado no prazo legal, que é de 15 dias. Ao final requereu o improvimento do recurso e que caso seja a legitimidade ativa, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência do pedido porque efetuou o lançamento tempestivo do “recall”.

A empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotoras, nas contrarrazões recursais requereu a manutenção da ilegitimidade ativa e requereu que seja negado provimento ao recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044406-35.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Nayron Wylerson da Silva Santana

Recorrido(s):

Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

LEGITIMIDADE ATIVA

Colendo Pares,

A sentença julgou extinto o feito por ilegitimidade ativa na premissa de que o autor seria mero detentor do veículo, nos termos do art. 1.198 do Código Civil.

Contudo, os elementos dos autos demonstram que o recorrente exerceu posse direta, com autonomia e responsabilidade econômica, tendo pago o licenciamento em 02/06/2025, realizado o “recall” em 03/06/2025, figurado como condutor autuado em 08/06/2025 e arcou com as despesas de guincho, pátio e transporte.

Tais circunstâncias evidenciam que foi o autor quem suportou diretamente os prejuízos, o que é suficiente para caracterizar sua legitimidade ativa.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015362-81.2019.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Quanto à pretensão de dano moral, a legitimidade é inequívoca, por se tratar de direito personalíssimo decorrente da abordagem e do constrangimento que alega ter suportado.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA

Colendos Pares,

A controvérsia não se restringe ao ato de apreensão do veículo pela Polícia Militar, mas abrange a alegação de falha na prestação do serviço que teria impedido a regularização do automóvel, mesmo após o cumprimento, das exigências necessárias.

É incontroverso que o
recall
foi realizado em 03/06/2025, porém o veículo permaneceu com restrição ativa no sistema até 09/06/2025, circunstância que inviabilizou a emissão do licenciamento e culminou na apreensão em 08/06/2025.

Assim, a discussão envolve a eventual falha na prestação do serviço pela Concessionária que realizou o
recall
, que deve ser analisado no mérito, por isso rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O autor efetuou o pagamento do licenciamento do veículo em 02/06/2025 e realizou o
recall
em 03/06/2025, e na madrugada de 08/06/2025, foi abordado em
blitz
policial e teve o veículo apreendido sob a alegação de ausência de licenciamento, que permaneceu retido até 09/06/2025. Sustenta que suportou despesas com guincho, pátio e transporte alternativo, no valor total de R$ 664,47, e que teve abalo moral, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, sustenta a regularidade da atuação administrativa, afirma que o veículo, no momento da abordagem, constava como não licenciado no sistema, inexistindo ilicitude na conduta dos agentes públicos. Alega, ainda, ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

“

De fato, no momento em que o veículo dirigido pelo autor foi parado na
blits
policial estava sem o devido licenciamento, motivo pelo qual gerou sua apreensão. Não vislumbro a qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta dos agentes de trânsito para responsabilizar o Estado a indenizar o autor.

A concessionária Ariel Automóveis afirma que realizou o
recall
em 03/06/2025 e que a comunicação ao sistema ocorreu dentro do prazo legal de até 15 (quinze) dias, inexistindo falha na prestação do serviço.

A PORTARIA CONJUNTA No 3, de 1o de julho de 2019, emitida pelos Ministro de Estado da Infraestrutura e Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que disciplina o procedimento de chamamento dos consumidores - recall, em seu art. 6o e § 1o dispõe:

Art. 6oAs informações referentes às campanhas de recall não atendidas no prazo de um ano, a contar da data de sua comunicação, deverão constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

§ 1o
Os fornecedores de veículos deverão enviar informação ao Sistema RENAVAM referente ao atendimento ao recall em até quinze dias após a realização do serviço
.

No caso, o lançamento do
recall
, pela concessionária, foi realizado no prazo previsto na referida portaria, por isso não considero que houve falha na prestação do serviço.

Em relação à fabricante Volkswagen do Brasil, a concessionária realizou o recall e efetuou a comunicação ao órgão de trânsito no prazo previsto na referida portaria.

É incontroverso que o recorrente quitou o licenciamento em 02/06/2025 e realizou o
recall
em 03/06/2025. Ainda assim, na madrugada de 08/06/2025, teve seu veículo apreendido sob a alegação de ausência de licenciamento, sendo o CRLV emitido apenas em 09/06/2025.

Os danos materiais se encontram comprovados, consistentes nas despesas com guincho e pátio no valor de R$ 290,00, transporte alternativo de R$ 81,80 e multa de trânsito no importe de R$ 293,47, totalizando R$ 664,47.

No entanto não vislumbro a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na conduta dos agentes de trânsito ao efetuarem a apreensão do veículo, por ausência de licenciamento, para responsabilizar o Estado a indenizar o autor.

Também não reconheço a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária, nem pela fabricante do veículo, porque a comunicação da efetivação do
recall
foi efetuada no prazo previsto na Portaria Conjunta já referida.

Ante o exposto
, diante da ausência de ilegalidade da conduta dos agentes de trânsito e do reconhecimento de inexistência de falha na prestação do serviço pela concessionária e fabricante julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É

como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026